Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700017-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA ALVES MENDES FREITAS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Vistos etc. Brenda Alves Mendes Freitas Dias, já qualificada, interpõe o presente recurso de agravo interno com o escopo de impugnar a decisão por mim proferida e lançada no (ID 42484792), pela qual entendi por bem de indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal que fora apresentado em sede de recurso de agravo de instrumento, que tinha por objeto incluir a ora agravante na lista dos candidatos habilitados para a correção da prova discursiva, como também participar das próximas fases do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva, para os cargos de Magistério Público e Assistência à Educação (Edital 31 de 30 de junho de 2022). Nas razões aqui agitadas, aduz a d. defesa da agravante que a probabilidade do direito vindicado para amparar a nulidade do Item 90, da prova Tipo A, para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 429), estaria demonstrada no próprio enunciado, por se tratar de erro material oriundo dos termos linguísticos postos, dispensando-se, segundo alega, o conhecimento técnico próprio ou a utilização de perícia para se chegar a tal conclusão. Sustenta, por esta razão, não ser o caso de o Poder Judiciário se imiscuir na atividade da banca examinador, no que pertine ao critério de correção, sobretudo por se estar diante de falha flagrante que impede a resolução da questão em comento, adequando-se à exceção fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no caso de controle de atos administrativos ilegais ou abusivos. Requer, nesse rumo e em sede de juízo de retratação, a revisão da decisão lançada no (ID 42484792), com o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada. Brevemente relatado. Passo a decidir. Analisados os autos, tenho para mim que a situação posta não se adequa aos requisitos do plantão judicial, como se verá adiante. É preciso enfatizar, no ponto, que o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, em seu art. 3o, § 2o, preconiza que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (grifos nossos). A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do plantão judicial de 2o Grau seja indevidamente desvirtuada como Instância Revisora das decisões judiciais que já tenham sido exaradas por seu Relator natural ou por Desembargador plantonista escalado para período anterior. No caso, deve-se evitar que as decisões proferidas em Plantão Judicial se tornem a regra, em um completo desvirtuamento do sistema. Se não bastasse aludida limitação de ordem processual, não é possível ignorar que o tema proposto, de declarar a nulidade de uma questão de concurso e inserir o nome da parte recorrente na lista dos candidatos que terão suas provas discursivas corrigidas, ao contrário do que assentado pela d. defesa, demanda, em um juízo perfunctório, um exame mais acurado que vai além do alegado erro material, razão de se manter os fundamentos do decisum fustigado por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em face disso, ainda que se reconheça a importância do requerimento formulado, é preciso considerar que já houve exame do pleito de antecipação da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo que, no momento, revela-se mais recomendável que a apreciação do pedido ocorra pelo d. juízo natural e em horário regular de expediente. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de liminar aqui formulado, ficando ratificada a decisão agravada. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria Ivatônia, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 04 de janeiro de 2023, às 17h26. Desembargador J.J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)